Tribunal: CARF
Processo: 10183.732843/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.732843/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ALICE MARIA MELZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 19a
Turma da Delegacia Federal no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-105-066, de
30/11/2019 (e-fls. 89/92), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 8/12).
Intimado da referida decisão em 13/02/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 101), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 07/03/2019 (e-fls. 104/112), no
qual, após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.732843/2018-69
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732843/2018-69

1. Rechaça os argumentos fáticos e jurídicos arrolados pela autoridade de piso
em sua decisão;
2. Arrola dispositivos de lei que, ao seu entender, ampararia a sua pretensão
recursal se não fosse pelo impedimento ocasionado pelas normas indigitadas
como sendo infralegais;
3. Que, ao seu entender, o que importa na análise dos fins da legislação seria o
de que o estabelecimento - Fenando César Frederico (R$ 50.360,00), a
despeito de não se enquadrar como hospitalar, tem como seu objetivo a
atenção de pessoas idosas como problemas de saúde;
4. Reconhece que o referido profissional tem como CNAE da sua atividade
principal a de Clínicas e Residências Geriatricas;
5. Informa que a senhora Alice Maria Melzer sofria de doença pulmonar
obstrutiva crônica, bem como de demência senil;
6. Que no ano de 2016 a senhora Alice Maria Melzer já se encontrava com sonda
para alimentação;
7. Cita dispositivos jurisprudenciais que, ao seu entender, albergaria a sua
pretensão recursal.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 112):
Assim, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o
Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 113/138.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732843/2018-69

Nenhuma preliminar que foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam
sido realizados com internação no estabelecimento do Sr. Fernando César Frederico (em casa de
repouso) da senhora Alice Maria Melzer, no montante de R$ 50.360,00.
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 90/92):
Com relação à despesa no valor de R$50.360,00, esta ocorreu junto ao prestador
Fernando Cesar Frederico, CNPJ no 15.502.162/0001-03. A nota fiscal emitida pelo
estabelecimento à fl. 14 revela que sua atividade principal é de Clínicas e Residências
Geriátricas. Consta ainda no campo de descrição dos serviços que a despesa refere-se
à hospedagem da Sra. Alice Melzer de janeiro a dezembro de 2016.
O art. 73, § 4o, do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, dispõe sobre a
condição de dedução de despesa de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico:
“Art. 73. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
................................................................................................................................
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
Da mesma forma a Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, vigente à época de
ocorrência dos fatos, assim estabelecia:
Art. 45. As despesas com internação em estabelecimento geriátrico somente são
dedutíveis a título de hospitalização se o referido estabelecimento for
qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
A IN no 1.500, de 2014, atualmente vigente, reitera, no art. 96, os termos do RIR/99:
Em complemento, na mesma linha de raciocínio, vale destacar o disposto no Perguntas
e Respostas relativo ao exercício de 2017, que representa uma orientação
interpretativa da Receita Federal do Brasil acerca da legislação vigente:
"DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
350 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual?
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732843/2018-69

As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os
alimentandos, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou por escritura pública.
................................................................................................................................
Atenção:
Não são dedutíveis as despesas referentes a acompanhante, inclusive de quarto
particular utilizado por este.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e
tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes
(municipais, estaduais ou federais). (...)"
Portanto, pelas normas transcritas, conclui-se que as despesas com internação em
estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a título de hospitalização se este for
qualificado como hospital e, dessa forma, enquadrar-se nas pertinentes normas
editadas pelo Ministério da Saúde.
No presente processo, o prestador do serviço está qualificado como "Clínicas e
Residências Geriátricas", informação esta confirmada nos sistemas internos deste
Órgão, e não consta dos autos qualquer documento que comprove sua qualificação
como de natureza hospitalar, conforme determina a legislação vigente.
Dessa forma, há de se manter a infração de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$50.360,00, uma vez que não restou comprovada a natureza da despesa
como dedutível para fins de cálculo do imposto de renda, nos termos da legislação
vigente.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732843/2018-69

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732843/2018-69

América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732843/2018-69

contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado
não merece reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas
suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e
tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes
(municipais, estaduais ou federais). (...)"
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.732843/2018-69

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital